Tribunal: TJDFT
Processo: 0728061-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Demonstrado ter o paciente deixado de pagar os alimentos e que as importâncias exigidas se referem às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que se vencerem no curso do processo, satisfeitos os requisitos para a constrição pessoal do devedor de alimentos.
2. A real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus; cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos.
3. Destaca-se que desemprego do alimentante e a alegada situação de estada em unidade de acolhida não são suficientes para justificar, de plano, o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus.
4. Ordem denegada.